Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GAMA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEVANTAMENTO. REGISTRO DE PENHORA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
1. O exame da matéria jurídica que confere lastro à demanda que embasa o presente conflito demonstra que o Juízo Cível não possui competência para determinar o levantamento do registro de penhora ordenado pelo Juízo Fazendário em ação de execução fiscal.
2. Compete ao Juízo que ordenou o registro de penhora determinar a ordem de cancelamento, quando o feito for julgado extinto pelo pagamento do débito exequendo.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o juízo suscitante (6a Vara de Fazenda Pública).